Tribunal: STF
Processo: HC 243609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PRODUTOS MEDICINAIS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE INDULTO: COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.7.2024 por Daniel Salviato e outra, advogados, em benefício de Pedro Igor Oliveira da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.5.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993/PR.



O caso



    2. Em 3.9.2021, o juízo da Vara Criminal, Família e Sucessões, Infância e Juventude e JECRIM da comarca de Matelândia/PR julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no inc. I do § 1º-B do art. 273 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de distribuição de medicamento sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa) às penas de cinco anos, dois meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e trezentos e setenta dias-multa (fls. 228-241, e-doc. 4).



    3. A Apelação Criminal n. 0001074-82.2021.8.16.0115, interposta pela defesa do paciente, foi provida em parte pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná em 21.1.2022, para reduzir a pena do paciente “de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 370 (trezentos e setenta e sete) dias-multa para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa” (fls. 250-251, e-doc. 4). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA A CONSUMO DE PRODUTOS TERAPÊUTICO/MEDICINAL DE FORMA IRREGULAR, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA 1/2 – QUANTUM SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Contra esse acórdão o paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0048422-82.2023.8.16.0000, julgada improcedente pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, com a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 273, §1º-B, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CITADO CODEX). 



    1) PEDIDO DE EXTINÇÃO DA REPRIMENDA POR INDULTO NATALINO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302 /2022. COMPETÊNCIA QUE RECAI SOBRE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 



    2) REQUERIMENTO DE CONSIDERAÇÃO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA AO CRIME DE NARCOTRÁFICO NO CÔMPUTO DA SANÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DESCABIDA. ANALOGIA JÁ EFETUADA EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 



    3) SÚPLICA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CÁLCULO DA REPRIMENDA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FALTA DE INTERESSE NA ARGUIÇÃO DA MATÉRIA. ATENUADORA CONSIDERADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. 



    4) PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO A CONDUTA DO ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS PRODUZIDAS E COM AS NORMAS LEGAIS VIGENTES. SENTENÇA E ARESTO COLEGIADO QUE CONCLUÍRAM PELA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO INJUSTO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PONDERAÇÕES ALICERÇADAS EM RACIOCÍNIO CONCATENADO, AUTORIZADO PELO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO QUE FORA CONFIRMADO EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NO APELO. DEMANDA REVISIONAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    5) DOSIMETRIA DA PENA. 



    5.1) ROGATIVA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTITÓXICO NO SEU GRAU MÁXIMO. INDEFERIDA. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DROGA [EM PÓ] QUE ACARRETA MAIOR INTENSIDADE DO ENTORPECENTE E JUSTIFICA O EMPREGO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/2 [METADE]. ESCOLHA DO QUANTUM DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO QUE SE ENCONTRA DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. 



    5.2) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CÚMULO MATERIAL. AFASTADA. CONFIGURAÇÃO DE DELITOS AUTÔNOMOS, AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ADEMAIS, CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CRIME CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. 



    REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE” (e-doc. 3).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 731.993/PR no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha em 20.4.2022 (e-doc. 2).



    O Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 731.993/PR não foi conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17.5.2022, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 



    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 



    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’). 



    3. Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 5).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o paciente deveria ser absolvido do delito previsto no art. 273 do Código Penal, porque “desde o início confessou a posse do entorpecente e negou a posse/propriedade dos medicamentos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta ser o paciente “réu primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividade criminosa, nem integrante de organização criminosa, pela qual se requer seja aplicado para ambos os delitos ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06” (fl. 5, e-doc. 1).



    Pleiteia aplicação do concurso formal de crimes, subsidiariamente, a continuidade delitiva, regime aberto e conversão em penas restritivas de direitos.



    Afirma o cabimento de indulto do paciente com base no Decreto n. 11.302/2022 e que “não se pode levar a cabo a pena estipulado no caput do art. 33 (5 a 15 anos), uma vez que, ao tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º do mesmo artigo (Lei 11.343/06), é aplicável no caso concreto, pena de até 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sendo cabível regime inicial no aberto e até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que se mostra incabível no caput” (sic, fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isso tudo posto, Magnânimos Julgadores, requer-se que liminarmente seja concedida a ordem mandamental de ‘Hábeas Corpus’, para:



    a) - Considerando a total inocência do réu quanto ao delito previsto no art. 273 do CP, requer seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-o, nos termos do art. 386, inciso IV; 



    b) - Inexistindo nos autos provas suficientes para comprovar a autoria delitiva quanto ao delito previsto no art. 273 do CP, resta-nos, à luz do princípio constitucional da presunção da inocência e do in dubio pro reo, a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, alternativamente VII do CPP. 



    c) – Na dosimetria da pena, tem-se que a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, levando-se em conta a atenuante da confissão, aplicando-se ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06 para ambos os delitos, aplicado o previsto no art. 70 (concurso formal), alternativamente o art. 71 do Código Penal (Continuidade Delitiva), e com isso estipulando regime inicial no aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 



    d) - Seja declarada a extinção de punibilidade do requerente, com base no Decreto Presidencial supra mencionado, isso como forma da mais lídima Justiça” (sic, fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    As alegações dos impetrantes já foram apreciadas em outra ação por este Supremo Tribunal.



    8. Em 3.6.2023, por não se identificar teratologia ou ilegalidade, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 228.899, impetrado com os mesmos argumentos trazidos nesta impetração. Naquela ação, impetrada contra atos do Tribunal de Justiça do Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, como na espécie vertente, também se pleiteava absolvição do paciente, refazimento da dosimetria, alteração do regime de cumprimento de pena e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.



    9. No presente habeas corpus, os impetrantes, em petição quase idêntica, reiteram as alegações e o pedido do Habeas Corpus n. 228.899. Instruem esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para caracterizar eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    11. Nesta impetração, a defesa adiciona pedido de concessão de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022. Esse pedido, além de não ter sido bem delineado, é de competência do juízo da execução penal, como assentado pelo Tribunal de Justiça do Paraná no julgamento da Revisão Criminal n. 0048422-82.2023.8.16.0000. Não há comprovação de que esse pedido tenha sido realizado no primeiro grau, e não cabe a este Supremo Tribunal apreciar a matéria de forma inaugural.



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora